Tribunal: TJPA
Processo: 0856982-38.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856982-38.2022.8.14.0301

APELANTE: C&A MODAS LTDA.

APELADO: KARINA SOARES DE ARAUJO COLARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0856982-38.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: C&A MODAS LTDA.
(ADVOGADO GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI)

APELADO: KARINA SOARES DE ARAUJO COLARES
(ADVOGADA MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL
IN RE IPSA.
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por C&A Modas Ltda. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidora, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e determinar a restituição dos valores pagos indevidamente. A apelante sustenta a regularidade da contratação de cartão de crédito, a licitude da negativação e requer, subsidiariamente, o afastamento ou a redução da indenização, bem como a alteração dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a requerida comprovou validamente a contratação apta a justificar a negativação do nome da autora; (ii) estabelecer se a inscrição indevida em cadastro restritivo enseja condenação por danos morais; e (iii) determinar se os consectários legais aplicados à restituição do indébito estão em conformidade com a natureza da responsabilidade reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbe ao fornecedor, nas relações de consumo, comprovar a regularidade da contratação impugnada, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 373, II, do CPC.

4.

A mera juntada de proposta de adesão desacompanhada de prova inequívoca de autenticidade, sem realização de perícia grafotécnica, não comprova de forma segura a formação do vínculo contratual.

5.

Telas sistêmicas e documentos unilaterais não demonstram suficientemente a utilização do cartão ou a realização de pagamentos pela autora, fragilizando a tese defensiva.

6.

A ausência de comprovação válida da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e torna indevida a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes.

7.

A restituição dos valores pagos indevidamente decorre do reconhecimento da inexistência da relação jurídica e evita enriquecimento sem causa.

8.

A inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a comprovação concreta do prejuízo suportado pela vítima.

9.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

10.

Reconhecida a inexistência da relação contratual, a responsabilidade civil possui natureza extracontratual, justificando a incidência de juros e correção monetária nos moldes fixados na sentença quanto à restituição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor.

2.

A apresentação de documentos unilaterais desacompanhados de prova inequívoca de autenticidade não comprova a existência de relação contratual.

3.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido.

4.

Reconhecida a inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores pagos indevidamente deve observar os consectários próprios da responsabilidade extracontratual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14. CPC, art. 373, II. CC, art. 884.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0856982-38.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: C&A MODAS LTDA.
(ADVOGADO GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI)

APELADA: KARINA SOARES DE ARAUJO COLARES
(ADVOGADA MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
C&A MODAS LTDA.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Karina Soares de Araújo Colares
, em desfavor da ora apelante – julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e, posteriormente, em sede de embargos de declaração, determinar a restituição de valores pagos indevidamente.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que a sentença deve ser reformada porque a dívida decorre de contratação regular de cartão de crédito, comprovada por termo de adesão assinado, emissão e utilização do cartão, bem como, por pagamentos realizados pela autora até 15/10/2021; afirma que a assinatura constante dos documentos coincide com a da consumidora, inexistindo indício de fraude, e que não houve contestação administrativa dos lançamentos.

Defende, assim, a licitude da negativação e a improcedência dos pedidos iniciais, por ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito da autora.

Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação por danos morais ou, ao menos, a minoração do
quantum
indenizatório, além da fixação dos juros moratórios a partir da citação e da correção monetária desde o arbitramento judicial.

Contrarrazões não apresentadas.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão

virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0856982-38.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: C&A MODAS LTDA.
(ADVOGADO GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI)

APELADO: KARINA SOARES DE ARAUJO COLARES
(ADVOGADA MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do
recurso.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se houve comprovação válida da contratação apta a justificar a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Em outras palavras, discute-se se a negativação promovida pela ré decorreu de relação jurídica legítima ou de falha na prestação do serviço.

O ordenamento jurídico tem como fundamento, especialmente nas relações de consumo, a proteção do consumidor e a responsabilização objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC), cabendo a este demonstrar a regularidade da contratação quando impugnada. Ademais, nos termos do art. 373, II, do CPC, compete à parte ré comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso, a autora demonstrou que teve seu nome inscrito em cadastros restritivos por débito que não reconhece. Por sua vez, a requerida alegou a existência de contratação regular de cartão de crédito, sustentando que haveria termo de adesão assinado, utilização do serviço e pagamentos realizados.

Confrontando os argumentos das partes, entendo que a sentença deve ser mantida. Isso porque, conforme expressamente consignado pelo Juízo de origem, a ré não se desincumbiu do seu ônus probatório, não tendo demonstrado de forma segura a efetiva contratação pela autora. A mera juntada de proposta de adesão desacompanhada de prova inequívoca de sua autenticidade, sem a realização de perícia grafotécnica, mostra-se insuficiente para comprovar a formação do vínculo contratual.

Além disso, o próprio Juízo de origem consignou que os documentos apresentados, notadamente telas sistêmicas, não comprovam a alegada utilização do cartão ou a realização de pagamentos pela autora, o que fragiliza ainda mais a tese defensiva. Nessas circunstâncias, impõe-se reconhecer a falha na prestação do serviço.

Concluo, assim, que a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos foi indevida, sendo correta a declaração de inexistência do débito. A restituição dos valores pagos indevidamente decorre como consequência lógica do reconhecimento da inexistência da relação jurídica, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

No tocante aos danos morais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo, sendo suficiente a demonstração do ato ilícito.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessivo nem ínfimo, razão pela qual deve ser mantido.

Por fim, quanto aos consectários legais, não assiste razão à apelante.

Isso porque a tese recursal parte da premissa de que a controvérsia decorre de relação contratual válida. Todavia, a própria conclusão firmada na sentença — ora mantida — foi no sentido da inexistência de comprovação da contratação entre as partes, reconhecendo-se, consequentemente, a inexistência da relação jurídica que embasou a negativação indevida.

Nesse contexto, a responsabilidade civil reconhecida nos autos possui natureza extracontratual, e não contratual, razão pela qual não se aplicam os parâmetros invocados pela recorrente para incidência dos consectários relativos às obrigações oriundas de contrato válido.

Logo, quanto à restituição do indébito reconhecida em sede de embargos de declaração, correta a incidência de correção monetária e juros desde o desembolso indevido, por se tratar de consequência direta do reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da cobrança indevida suportada pela autora.

Portanto, não há qualquer reparo a ser promovido nos consectários relacionados a restituição determinada pelo Juízo
a quo,
os quais se mostram compatíveis com a natureza extracontratual da responsabilidade reconhecida no caso concreto.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso, para manter integralmente a sentença, inclusive conforme integrada pelos embargos de declaração.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 19/05/2026